Tribunal: TJMT
Processo: 1002622-88.2024.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002622-88.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), 40.657.559 ANDRE MOTA DE SOUZA - CNPJ: 40.657.559/0001-03 (APELADO), JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (ADVOGADO), ANDRE MOTA DE SOUZA - CPF: 054.276.351-65 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – ART. 917, §§ 3o E 4o, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA – CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONSERVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A ausência de memória de cálculo discriminada e atualizada, com a indicação expressa do valor que o embargante entende como efetivamente devido, inviabiliza o conhecimento da alegação de excesso de execução, por configurar inobservância direta ao comando normativo insculpido nos §§ 3o e 4o do art. 917 do Código de Processo Civil.

Tal omissão, longe de representar mero vício sanável, constitui defeito substancial que compromete a própria regularidade formal da petição inicial dos embargos à execução, traduzindo inépcia parcial da peça inaugural quanto à insurgência revisional.

No caso concreto, ao adentrar o mérito da pretensão revisional sem a devida memória de cálculo apresentada pela parte executada, a sentença exarada pelo juízo
a quo
incorreu em nulidade parcial, impondo-se sua cassação na extensão em que se pronunciou sobre o excesso de execução e determinou a modificação da cláusula contratual relativa aos juros remuneratórios.

É nula a sentença que, desconsiderando a ausência de requisito processual essencial, aprecia matéria insuscetível de exame judicial, devendo ser parcialmente cassada quanto à revisão contratual de cláusula de juros.

Juros remuneratórios pactuados em contrato bancário não são, por si só, abusivos, mesmo quando superiores a 12% ao ano, conforme entendimento consolidado no STJ, sendo necessária a demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, o que não se verifica no caso.

A manutenção da gratuidade da justiça deve prevalecer na ausência de prova robusta de capacidade econômica em sentido contrário.

Reconhecida a nulidade parcial da sentença e o decaimento mínimo da parte apelante, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com condenação exclusiva dos apelados ao pagamento dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade resta suspensa por força da gratuidade judiciária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002622-88.2024.8.11.0009

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADOS: ANDRÉ MOTA DE SOUZA e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT,
Dra. Erika Cristina Camilo Camin
, lançada nos autos dos Embargos à Execução n. 1002622-88.2024.8.11.0009, ajuizados por
ANDRÉ MOTA DE SOUZA
e
outro
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“1. DECLARAR a abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato n. C22933955-3, fixados inicialmente em 3,154599% ao mês, e em razão disso REDUZÍ-LOS à 2,58% (dois vírgula cinquenta e oito por cento) ao mês; 2. DETERMINAR o recálculo do contrato n. C22933955-3, diante da redução dos juros, bem como a compensação simples dos valores pagos, tendo em vista a alteração do valor do contrato e, consequentemente, das parcelas”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (art. 85, §2o, CPC).

Irresignada, a cooperativa de crédito apelante sustenta, inicialmente, a existência de nulidade processual decorrente da inépcia da petição inicial dos embargos à execução, ao argumento de que os embargantes/recorridos deixaram de apresentar demonstrativo de débito com a indicação do valor que entendia como devido, contrariando, segundo aduz, os ditames legais contidos nos §§ 3o e 4o do art. 917 do CPC.

Segundo defende, a ausência dessa planilha obrigaria o indeferimento liminar dos embargos ou, ao menos, a exclusão da análise da alegação de excesso de execução, considerando que, à época da distribuição da ação, a ora apelante teria juntado detalhada memória de cálculo demonstrando o
quantum
exequendo, em conformidade com o contrato celebrado entre as partes.

Na sequência, adentra o mérito para refutar a tese de abusividade dos encargos remuneratórios, alegando que a taxa pactuada no contrato impugnado encontra-se abaixo de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil no período de sua celebração, razão pela qual não subsistiria, sob sua ótica, qualquer ilicitude passível de revisão judicial.

Citando a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, assevera que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não se revela, por si só, abusiva, sendo imprescindível a demonstração de descompasso gritante com a taxa média praticada no sistema financeiro nacional, o que, no seu entender, não restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual pugna pela manutenção da integralidade da cláusula contratual.

Paralelamente, a apelante insurge-se contra a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária aos embargantes, tanto em sua condição de pessoa física quanto jurídica, sob o argumento de que os documentos apresentados não seriam suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Aduz, no ponto, que a pessoa física limitou-se a juntar aos autos comprovantes de
pro labore
oriundos de empresa da qual é sócio, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a real impossibilidade de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios, conforme exige o parágrafo único do art. 2o da Lei no 1.060/50 e o art. 98 do CPC.

Quanto à pessoa jurídica, reforça que esta não apresentou qualquer balancete contábil ou demonstração contábil capaz de justificar o deferimento do benefício, circunstância que, a seu ver, enseja o indeferimento da gratuidade, na linha do entendimento sedimentado pelo STJ, inclusive por meio da Súmula no 481, que impõe a necessidade de comprovação objetiva da insuficiência de recursos.

Outrossim, impugna a condenação exclusiva da apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, afirmando que houve decaimento mínimo de sua parte, considerando que dos sete pedidos principais formulados nos embargos à execução, apenas um foi parcialmente acolhido, e ainda assim com impacto econômico irrelevante, de modo que a majoração da verba honorária em seu desfavor se mostra desproporcional.

Com fulcro no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, sustenta que a parte apelada deve suportar, na integralidade, o ônus da sucumbência, ou, subsidiariamente, requer a redistribuição proporcional da verba honorária, tendo em vista que a apelante logrou êxito na maior parte das controvérsias submetidas ao crivo judicial.

A par destes argumentos, pede
“[...]
a)
Seja cassada a decisão, haja vista o manifesto descumprimento do §§ 3o e 4o do artigo 917 do CPC, Subsidiariamente não seja reconhecido o excesso genericamente aduzido;
b)
A benesse da gratuidade de justiça seja revogada, uma vez que, não foi devidamente comprovada eventual necessidade;
c)
Seja declarada a legalidade dos juros remuneratórios avençados;
d)
Seja reconhecida a sucumbência mínima da Cooperativa Apelante, para que o Apelado responda pela integralidade do ônus sucumbencial, subsidiariamente que seja proporcionalmente distribuído”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 315266391.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“1. DECLARAR a abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato n. C22933955-3, fixados inicialmente em 3,154599% ao mês, e em razão disso REDUZÍ-LOS à 2,58% (dois vírgula cinquenta e oito por cento) ao mês; 2. DETERMINAR o recálculo do contrato n. C22933955-3, diante da redução dos juros, bem como a compensação simples dos valores pagos, tendo em vista a alteração do valor do contrato e, consequentemente, das parcelas”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
II.2. Preliminares

Inicialmente, a embargada impugna a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
. Ao analisar a inicial este juízo realizou exame minucioso da atual situação econômico-financeira da parte-embargante, concluindo pelo preenchimento dos requisitos. Por outro lado, a parte-requerida não trouxe aos autos elementos que demonstram a capacidade econômica da parte-autora em arcar com as custas e despesas processuais.

Portanto,
rejeita-se
a impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

[...]

II.4. Mérito

Para a análise das teses dos embargantes, vale lembrar que, segundo a Súmula n. 381 do STJ “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”.

A interferência do Poder Judiciário na revisão dos contratos é autorizada em situações excepcionais, quando comprovado o desequilíbrio contratual ou lucros excessivos. Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte embargante, passando ao largo qualquer questão genericamente abordada na exordial.

A análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente pleiteado para declarar a nulidade das suas cláusulas abusivas.

Alega a parte-autora que os
juros remuneratórios
de 2,2796% a.m. e 31,059423% a.a. (CCB n. C22932561-7 – 08/06/2022) e 3,154599% a.m. e 45,16509% a.a. (CCB C22933955-3 – 04/08/2022) são ilegais e abusivos, pois ultrapassam a taxa média de mercado.

[...]

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a “abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (STJ - AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013) (negrito nosso)

Portanto, as taxas de juros remuneratórios não se limitam a taxa média de mercado, podendo ser superiores, desde que não caracterize cobrança abusiva.

No caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil, e em consulta ao site (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww4.bcb.gov.br%2Fpec%2Fseries%2FPORT%2Faviso.asp
) verificou-se que em jun/2022 e agos/2022 a taxa média de mercado era de 1,71% e 1,72% ao mês, respectivamente, estando acima da taxa utilizada na CCB.

Multiplicada as taxas de mercado dos meses de junho e agosto (1,71% e 1,72) por 1,5 vezes, temos uma taxa de 2,56% (junho) e 2,58%.
Portanto, não há abusividade quanto a taxa de juros remuneratórios mensais de 2,27% quanto a CCB n. C22932561-7, firmada em 08/06/2022. Por outro lado, a taxa de 3,154599% a.m. e quanto a CCB C22933955-3, contratada em 04/08/2022, prevista no Contrato n. 99200055637 deve ser considerada abusiva
.

É autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar juros de forma abusiva como demonstrado nos autos.

[...]

III. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGA-SE parcialmente procedente
os pedidos para:

1.
DECLARAR
a abusividade dos
juros remuneratórios
previstos no contrato n. C22933955-3, fixados inicialmente em 3,154599% ao mês, e em razão disso
REDUZÍ-LOS
à 2,58% (dois vírgula cinquenta e oito por cento) ao mês;

2.
DETERMINAR
o recálculo do contrato n. C22933955-3, diante da redução dos juros, bem como a
c
ompensação simples dos valores pagos, tendo em vista a alteração do valor do contrato e, consequentemente, das parcelas;

CONDENA-SE
a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do excesso, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”
(Id. 314947365)

Pois bem.

Primeiramente, insta salientar que compulsando a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000282-74.2024.8.11.0009, vislumbro que ela foi instruída com as Cédulas de Crédito Bancário no C22932561-7 e no C22933955-3, constando em ambas a assinatura do executado pessoa física (André Mota de Souza). Juntou-se também, a memória de cálculo de ambas as cédulas, constando detalhadamente todas as informações dos contratos (Sistema de Amortização, Valor Financiado, Encargos Contratuais, Juros Moratórios, Multa de inadimplência), bem como toda a evolução dos débitos executados.

Tais elementos são suficientes para demonstrar, sob o crivo do art. 783 do Código de Processo Civil, a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação executada, conferindo ao título força executiva extrajudicial, nos termos legalmente admitidos.

Não obstante a presença desses requisitos na via executiva, o que se constata, à luz do recurso em julgamento, é a inadequação formal da petição inicial dos embargos opostos pela parte apelada, no que tange ao conteúdo indispensável para sua regular apreciação jurisdicional.

Com efeito, verifica-se que, ao opor embargos à execução fundados na alegação de que haveria cobrança excessiva por parte da instituição financeira exequente, a parte embargante deixou de cumprir exigência expressa prevista nos §§ 3o e 4o do artigo 917 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

§ 3o
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
”
(Destaquei)

Tal dispositivo é categórico ao impor que, nas hipóteses em que o executado alegar excesso de execução, é imprescindível que indique, de modo preciso, o valor que entende devido, acompanhado de planilha pormenorizada e atualizada que contenha os elementos do cálculo alternativo.

Ocorre que, na hipótese vertente, a parte embargante/recorrida não apenas se absteve de apresentar tal demonstrativo como também deixou de indicar minimamente o montante que consideraria correto. Ao revés, restringiu-se a formular impugnações genéricas acerca da suposta abusividade de cláusulas contratuais relacionadas à taxa de juros, capitalização e encargos, todas diretamente voltadas à modificação do
quantum
exequendo.

Tal conduta, conquanto revestida de argumentos de índole consumerista e principiológica, escamoteia a verdadeira essência do pedido revisional, qual seja, a pretensão de rediscutir o montante exigido na execução, o que remete inexoravelmente à necessidade de apresentação do cálculo revisado.

A análise do conjunto fático e probatório revela que as alegações formuladas nos embargos gravitam em torno de fundamentos que, embora disfarçados sob outras rubricas jurídicas, têm como núcleo essencial a reavaliação do valor exigido, o que, segundo a moldura legal delineada pelo art. 917, § 4o, II, do CPC, impõe ao julgador a vedação de exame de tais matérias quando desatendido o requisito formal de apresentação de memória discriminada.

A ausência desse demonstrativo impede, inclusive, o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do exequente, comprometendo a paridade processual e o equilíbrio entre os sujeitos da relação jurídica.

Impende destacar que a estrutura normativa do processo executivo não admite a flexibilização de requisitos essenciais sem prejuízo da segurança jurídica e da funcionalidade procedimental. Não se trata de meros vícios formais sanáveis, mas de vícios substanciais que comprometem a própria cognoscibilidade do pedido revisional.

Assim sendo, impunha-se ao juízo de origem o reconhecimento da inépcia da petição inicial dos embargos, ao menos no tocante às matérias cuja apreciação dependia, inarredavelmente, da juntada de memória de cálculo.

A sentença, todavia, contrariando essa moldura legal, adentrou o mérito da controvérsia e acolheu em parte os embargos, determinando a redução da taxa de juros prevista em uma das cédulas de crédito bancário e ordenando o recálculo do contrato, tudo isso sem que houvesse qualquer parâmetro técnico apresentado pelo embargante a sustentar o valor que supostamente reputaria correto.

A decisão de primeiro grau, portanto, padece de nulidade parcial, por haver avançado no exame de questão que, à luz do ordenamento processual vigente, estava vedada à cognição judicial. Tal vício contamina a regularidade do provimento jurisdicional, impondo-se sua cassação, ao menos no tocante à parte em que julgou procedente o pedido revisional.

Nesse sentido, são inúmeros os precedentes deste Sodalício:

“DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADAS. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. INÉPCIA DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes Embargos à execução manejados contra instituição financeira

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) se deve ser revogada a justiça gratuita concedida na origem; (ii) se o recurso violaria o princípio da dialeticidade; (iii) se o apelante faz jus ao alongamento da dívida rural com base na Súmula 298/STJ; (iv) se os embargos são ineptos por ausência de valor incontroverso e memória de cálculo.

III. Razões de decidir

3. Ausente prova em contrário, mantém-se a gratuidade da Justiça concedida na origem, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

4. O recurso atendeu ao princípio da dialeticidade ao enfrentar, ainda que parcialmente, os fundamentos da sentença.

5. A inexigibilidade dos títulos não restou caracterizada, tampouco houve demonstração da frustração da safra, incapacidade financeira ou pedido administrativo, o que impede o deferimento do alongamento da dívida com base na Súmula 298 do STJ.

6. Os embargos à execução são ineptos quanto à alegação de excesso de execução, por ausência de indicação do valor incontroverso e de planilha de cálculo na petição inicial, em violação ao art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC.

7. Diante da inépcia, não se conhece das demais alegações, inclusive de revisão contratual e aplicação do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

1. A justiça gratuita subsiste na ausência de prova da capacidade econômica da parte.

2. O recurso que enfrenta os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.

3. A concessão do alongamento da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, exige o cumprimento de requisitos normativos, especialmente a demonstração de frustração de safra e requerimento administrativo prévio.

4. É inepto o pedido de excesso de execução desacompanhado de valor incontroverso e memória de cálculo, conforme exige o art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 393; CPC, arts. 98, § 3o; 1.010, III; 917, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1634989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2009482/SC, j. 09.05.2022; TJMT, Agravo de Instrumento no 1015665-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.07.2025; TJMT Apelação Cível no 1001046-54 .2023.8.11.0087, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j, 14/05/2024.”
(N.U 1000077-33.2025.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (Destaquei)

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL.
MORA EX RE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA E
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 534.809,97, em razão de alegações de nulidade da execução, ausência de mora, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Superendividamento, onerosidade excessiva e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal; (ii) estabelecer se a execução é inepta por ausência de documentos ou de memória de cálculo idônea; (iii) determinar se a mora depende de notificação prévia; (iv) avaliar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Superendividamento à cédula de crédito bancário destinada a capital de giro; (v) verificar a existência de onerosidade excessiva ou excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão parcial da justiça gratuita em sede recursal é possível mediante demonstração de hipossuficiência, produzindo efeitos apenas ex nunc e restritos ao processamento do recurso.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quando acompanhada de demonstrativo claro e atualizado do saldo devedor, sendo desnecessária a apresentação do original quando não há indício de adulteração.

Em obrigações positivas, líquidas e com termo certo, a mora se constitui automaticamente pelo simples inadimplemento (mora ex re), prescindindo de notificação prévia.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nem a Lei do Superendividamento a contratos de crédito bancário destinados ao fomento de atividade empresarial, pois não há relação de consumo nem destinação final do crédito.

A capitalização diária dos juros é lícita quando expressamente pactuada em cédula de crédito bancário, conforme autorização do art.28, §1o, I, da Lei10.931/2004, não configurando abusividade se em conformidade com as taxas médias de mercado.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, cuja ausência inviabiliza a análise da matéria (art.917, §4o, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Na cédula de crédito bancário, a mora é automática com o simples inadimplemento. Operações de capital de giro não se submetem ao CDC nem à Lei do Superendividamento. É válida a capitalização de juros, inclusive diária, quando expressamente pactuada.
Sem demonstrativo detalhado, não se analisa excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.5o, LXXIV; CC, arts.394, 397 e 1.426; CPC, arts.783, 798, 917, §§3o e4o, 98, §5o e 1.010; Lei10.931/2004, art.28.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1776084/GO, AgInt no REsp: 1744329 PR, REsp: 2001086/MT; TJMT, 1004048-05.2025.8.11.0041, 1019247-93.2025.8.11.0000, 1023487-53.2024.8.11.0003 e 0002211-94.2018.8.11.0034.”
(N.U 1006304-55.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

No mesmo trilhar colaciono precedentes dos Tribunais de Justiça dos Estado de Minas Gerais, Paraná e Pernambuco:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. A
PELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CHEQUES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E
EXCESSO DE EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA.
EMBARGOS REJEITADOS LIMINARMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos, mantendo a execução e condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. O apelante sustentou ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, excesso de execução e possibilidade de discussão da causa debendi dos cheques emitidos em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se o apelante possui legitimidade passiva para responder à execução fundada em cheques emitidos em seu nome;

(ii) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal requerida;

(iii) estabelecer se os embargos à execução podem ser admitidos quando o excesso de execução é alegado sem a apresentação de memória de cálculo e valor tido como correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante é parte legítima na execução, pois os cheques foram emitidos em seu nome, inexistindo vínculo contratual entre o débito e a pessoa jurídica alienada pelo próprio embargante.

4. O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para formar a convicção do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

5. A alegação de excesso de execução exige, conforme o §3o do art. 917, do CPC, a apresentação do valor que o devedor entende devido, acompanhado de memória discriminada e atualizada de cálculo; a ausência desse requisito impõe a rejeição liminar dos embargos, nos termos do § 4o do mesmo dispositivo.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMG afasta a possibilidade de emenda à inicial para suprir a falta de demonstrativo, por se tratar de requisito processual objetivo, cuja ausência inviabiliza a apreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O emitente de cheques em nome próprio responde pela obrigação, ainda que alegue tratar-se de dívida de pessoa jurídica já alienada.

2. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

3. A ausência de indicação do valor tido como devido e de memória de cálculo acarreta a rejeição liminar dos embargos à execução, nos termos do art. 917, § 4o, do CPC, não sendo possível emenda à inicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, parágrafo único, 783 e 917, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, IRDR no 1.0439.16.009394-4/002, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 2a Seção Cível, j. 23.08.2022, DJe 14.09.2022; STJ, AREsp no 2.789.351/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 07.04.2025, DJe 10.04.2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.540.538/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.09.2024, DJe 01.10.2024; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.25.007799-7/001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, 5a Câmara Cível, j. 08.05.2025, DJe 09.05.2025.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.082357-2/002, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), 2o Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 22/09/2025, publicação da súmula em 25/09/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉPCIA DA EXORDIAL, ANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 917, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO VALOR CORRETO OU APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO PODE SER APRECIADO ANTE A INÉPCIA DA EXORDIAL. FALTA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA.
RITO ESPECIAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - Apelação cível desprovida.”
(TJ-PR 00008678120238160093 Ipiranga, Relator.: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 05/08/2024, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2024) (Destaquei)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE MEMÓRIA DE CÁLCULO APONTANDO O VALOR DEVIDO - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO - ANÁLISE DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS - SENTENÇA CASSADA
- RECURSO QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nos embargos à execução fundados em excesso de execução, deve haver a indicação do valor tido como efetivamente devido, junto com memória de cálculo, discriminando o alegado excesso de execução, nos termos do art. 917, § 3o do CPC, uma vez não apresentada, a alegação de excesso de execução não deve ser conhecida, conforme dispõe o art. 917, § 4o do CPC.

2. Considerando que os embargos à execução também pautaram-se em outros fundamentos, estes devem ser examinados, nos termos do art. 917, § 4o, II do CPC.

3. Sentença cassada, retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento dos Embargos à Execução para análise dos seus demais fundamentos, exceto a alegação de excesso de execução.

4. Recurso que se dá parcial provimento.”
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0048366-65.2022 .8.17.2810, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho) (Destaquei)

Por outro lado, no que diz respeito às demais matérias alegadas nos embargos, tais como a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a validade da capitalização de juros e a regularidade da constrição patrimonial, entendo que, por não guardarem relação direta e indissociável com o
quantum
exequendo, não sofrem os efeitos da ausência da planilha de cálculo e podem ser objeto de reapreciação jurisdicional, ainda que sem provimento no caso concreto.

Quanto ao pleito de revogação da gratuidade judiciária, entendo que a sentença enfrentou adequadamente a matéria, reconhecendo que os documentos constantes nos autos demonstram, ainda que de forma indiciária, a existência de dificuldade econômica hábil a justificar o deferimento da benesse. À míngua de elementos concretos aptos a infirmar tal conclusão, não se mostra razoável sua revogação nesta instância revisora.

Dessa forma, à luz do princípio da legalidade e da estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se o reconhecimento da inépcia da petição inicial dos embargos à execução, especificamente quanto à alegação de excesso de execução e revisão de cláusulas contratuais, bem como a nulidade parcial da sentença, que, desconsiderando a ausência de requisitos processuais essenciais, examinou e julgou procedente tal pedido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a inépcia da inicial dos embargos no que toca à alegação de excesso de execução, cassando parcialmente a sentença recorrida, mantendo os juros remuneratórios da Cédula de Crédito Bancário no C22933955-3 no modo como avençado entre as partes e constante na memória de cálculo anexada à ação originária, e, no mais, manter incólume os demais capítulos da sentença, inclusive quanto ao indeferimento dos demais pedidos e à manutenção da gratuidade judiciária.

Por conseguinte, com a reforma da sentença, e o decaimento mínimo da parte recorrente,
inverto
o ônus sucumbencial, o qual recairá integralmente e exclusivamente sobre os apelados
, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando indevida a majoração da verba honorária na hipótese,
contudo, por ser a parte apelada beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026